Tribunal: TJMT
Processo: 1022003-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022003-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ZILDETE ARAUJO SILVA DE SOUZA - CPF: 559.359.821-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de cobrança
proposta por
Zildete Araújo Silva de Souza
, homologou o laudo pericial.

Assegura que “
a sentença é ilíquida, pois o título transitou em julgado, determinando que a apuração do valor a título de URV
(
Unidade Real de Valor
)
fosse realizada em liquidação de sentença, comparando a vida funcional da agravada, a fim de se verificar se houve ou não recomposição da perda por meio de leis de reestruturações
”, pelo que “
necessário se faz seja proferida decisão liquidando o julgado e por consequência, acolhido o parecer contábil elaborado pelo assistente técnico dos autos, declarando e reconhecendo a ausência de perda salarial em favor da agravada
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Zildete Araújo Silva de Souza,
com pedido de condenação “
ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório
”

(Id.
115769475
)
,

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.
116708466
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] 1. Primeiramente, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o laudo pericial acostado em Ref: 38.

2. Ademais, indefiro a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a confecção do cálculo do valor remanescente reclamado, em razão de ser ônus da parte exequente elaborá-lo e apresentá-lo ao Juízo, a fim de satisfazer sua pretensão.

3. Assim, intime-se a parte exequente para em 15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo analítico do débito remanescente reclamado, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se certidão em favor do perito, com o valor dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC c/c art. 91, § 3o do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se. [...]. (Id. 112124989).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Destarte, os embargos de declaração devem ser improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito de modificar a sentença proferida por este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Revela-se, com efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta sentença atacada.

3. Dispositivo

3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão embargada.

3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. [...]. (Id. 112124992 – fls. 2).

De inicio, é de se registrar que,
“
Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do an debeatur e na segunda do quantum debeatur. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva
”. Além disso,
“
Sempre se entendeu que a liquidação prevista pelo CPC/1973 como liquidação por mero cálculo aritmético era uma pseudoliquidação, já que supostamente estar-se-ia a liquidar o que já era liquido, considerando que a liquidez da obrigação é sua determinabilidade e não sua determinação. Significa dizer que sendo possível se chegar ao valor exequendo por meio de um mero cálculo aritmético, a obrigação já será liquida e por tal razão seria obviamente dispensada a liquidação de sentença
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. revista e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 903).

Assim, de fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Pois bem.

Zildete Araújo Silva de Souza
ingressou no serviço público, na data de 7 de fevereiro de 2000, no cargo de Professora de Educação Básica (Id.
114027458

– fls. 1).

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 de servidor ocupante de cargo semelhante à época (Id.
114027459
– fls. 10/12), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso no 6.392, de 16 de março de 1994, no 6.528, de 15 de setembro de 1994, e no 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, bem como o Decreto do Estado de Mato Grosso no 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispõe sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimento dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares no 91, de 17 de setembro de 2001, no 104, de 22 de janeiro de 2002, e no 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Quanto à alegada defasagem na remuneração da apelante, o laudo pericial consignou que:

[...] Na identificação funcional de fl. 69 consta a Autora como Professora de Educação Básica – cargo: 03441 – Referência: C-007 – Jornada de Trabalho de 30 horas.

Nas fichas financeiras do paradigma Carlos Alves Pereira – fls. 70/85 – consta como cargo de Professor, porém, com cargo de comissão. Não há citação da classe e nem há indicação da carga horária.

As fichas financeiras de fls. 70/85 do funcionário Carlos Alves Pereira demonstram os vencimentos em Cruzeiro real nos meses de novembro a dezembro/93 e janeiro a dezembro de 1994. Em junho de 1994 houve a conversão para a URV e posteriormente o Real.

O embargado não apresentou provas efetivas da data do efetivo pagamento do funcionário e nem do fechamento da folha de pagamento dos funcionários do Estado de Mato Grosso.

Os cenários abaixo citados tem como parâmetro as fichas financeiras de fls. 70/85 da paradigma Carlos Alves Pereira, que na época tinha cargo de professor e era comissionado.

[...]

1o Cenário: Data de pagamento dos funcionários do Estado de Mato Grosso no dia 05 de cada mês e utilização da URV do mês de competência:

Quadro I:

Mês de

competência

Data do paga­mento

Salários em CR§

URV do mês de competên­cia

Valor do Salário em URV

Novembro/93

05/12/93

67.041,60

238,32

281,30

Dezembro/93

05/01/94

79.159,20

327,90

241,41

Janeiro/94

05/02/94

94.326,00

458,16

205,88

Fevereiro/94

05/03/94

162.731,20

637,64

255,20

Total

983,79

Média

Aritmética

245,94

Nos cálculos foi considerado apenas o vencimento básico do paradigma Carlos Alves Pereira, sem considerar as gratificações por possuir cargo de comissão. Não há também como identificar no holerite do paradigma se a carga horária de trabalho era de 20, 30 ou 40 horas.

Quadro II:

Mês Competên­cia

Salário em

CR$

URV do

fecha­mento

da folha [...]

Valor

do

Salário

em

URV

Data do

efetivo

paga­mento

– dia 05

URV do

efetivo

paga­mento

Valor do

Salário da

URV do dia

do

pagamento

Dife­rença

- %

Nov/93

67.041,60

238,32

281,30

05/12/93

251,92

70.865,09

5,70%

Dez/93

79.159,20

327,90

241,41

05/01/94

343,95

83.032,96

4,89%

Jan/94

94.326,00

458,16

207,18

05/02/94

502,23

104.056.84

10,31%

Fev/94

162.731,20

637,64

255,20

05/03/94

688,47

175.703,45

7,97%

Total

28,87%

Perda

Salarial

7,21%

Percebe-se que o funcionário ao receber seu salário do dia 05 (cinco) do mês sub­sequente apresentava-se uma desvaloriza­ção salarial de 7,21% (sete e vinte e um pontos percentuais).

Considerando que o salário de cada mês foi recebido no dia 05 do mês subsequente a perda seria:

Quadro III

Mês

competência

Data do paga­mento

Salários em CR§

URV do dia

do efetivo

pagamento –

Dia 05

Valor do Salário em URV

Novembro/93

05/12/93

67.041,60

251,92

266,12

Dezembro/93

05/01/94

79.159,20

343,95

230,14

Janeiro/94

05/02/94

94.326,00

502,23

187,81

Fevereiro/94

05/03/94

162.731,20

688,47

236,36

Total

920,43

Média

Aritmética

230,10

Por força do art. 22 -§ 2o da Lei 8.880/94 prevalece o valor do salário de fev/94 em URV de 255,20 a ser aplicado em 01/03/1994.

Diante deste fato, a funcionária teve uma perda salarial de 10,90%, conforme cál­culo: 255,20/230,10 = 10,90%

2o cenário: Data de pagamento dos funcio­nários do Estado de Mato Grosso no dia 10 de cada mês e utilização da URV do dia do efetivo pagamento – dia 10:

Quadro IV:

Mês

competência

Data do paga­mento

Salários em CR§

URV do dia

do efetivo

pagamento –

Dia 10

Valor do Salário em URV

Novembro/93

10/12/93

67.041,60

266,29

251,18

Dezembro/93

10/01/94

79.159,20

360,79

219,40

Janeiro/94

10/02/94

94.326,00

530,67

177,74

Fevereiro/94

10/03/94

162.731,20

720,97

225,71

Total

874,03

Média

Aritmética

218,50

Por força do art. 22 -§ 2o da Lei 8.880/94 prevalece o valor do salário de fev/94 em URV de 255,20 a ser aplicado em 01/03/1994.

Diante deste fato, a funcionária teve uma perda salarial de 16,79%, conforme cál­culo: 255,20/218,50 = 16,79%

Análise Sobre as Leis de Reajuste Salarial Decreto No 4.400 de 14/04/1994

O citado decreto teve como finalidade a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos do Poder Executivo Estadual e outras providências.

No anexo 13 (fl. 77) consta a tabela de vencimentos para professores com carga horária de 30 horas o total em URV 102,25 – nível A, bem abaixo do cálculo apresen­tando no quadro I de 255,20 – URV, por força do art. 22 -§ 2o da Lei 8.880/94 onde prevalece o valor do salário de fev/94 em URV de 255,20 a ser aplicado em 01/03/1994. Em qualquer das classes apresentadas de “A” a “E” no anexo 13 não foi feita corretamente a conversão da URV em março de 1994.

Lei 6.528 de 15 de setembro de 1994

No anexo VI da citada lei – fl. 201 - é apresentada uma tabela de vencimento dos professores em 30 horas identificando que da data inicial do Decreto no 4.400/94 à decretação da Lei 6.528/94 houve um aumento salarial de 30% para todos os ní­veis da educação.

Na prova emprestada consta na tabela de vencimentos – fl. 124 – um salário de R$ 133,51, conforme decreto 4.400/1994 e através da Lei 6.528/94 um salário de R$ 173,69, ou seja, um aumento de 30% para o cargo de professores.

Neste período de 04/1994 a 09/1994 a in­flação medida pelo IPCA (IBGE) extraída do site do BACEN foi de 234,76%, ou seja, os 30% de aumento dados pelo Estado de Mato Grosso não recompôs nem a inflação do período e muito menos a perda da con­versão do cruzeiro real para a URV.

Lei Complementar no 50 de 1o de outubro de 1998

Esta Lei teve como finalidade organizar e reestruturar a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.

O Executado afirma que a citada Lei rees­truturou por completo a Carreira dos Pro­fissionais de Educação, implementando o subsídio e destacando cargos e salários e promoveu generoso aumento salarial.

No anexo I – fl. 199 – o valor do salário é de R$ 465,00 – Classe A – Nível 1 -. No período de 03/1994 a 10/1998, a inflação acumulada no período foi de 635,87% (seiscentos e trinta e cinco por cento e oitenta e sete décimos), medido pelo IPCA-E/IBGE – fonte: Site do BACEN.

Considerando como marco inicial a Lei 6.528/94 até a Lei Complementar no 50/1998, o aumento salarial foi de 256,95%, bem abaixo dos índices inflacio­nários do período, portanto, novamente não houve a recomposição da perda sala­rial quando da conversão da URV para o Real.

Considerações Finais

Nos dois cenários apresentados anterior­mente, tendo como paradigma o funcioná­rio Carlos Alves Pereira – fls. 70/85 – teve perda salarial na conversão de cruzeiros reais para a URV de 10,90% e 16,79%, respectivamente, considerando as possíveis datas de pagamentos, dia 05 ou dia 10 do mês.

Portanto, quando da edição da Lei Complementar no 50 de 1o de outubro de 1998 que reestruturou a Carreira dos Profissionais da Educação Básica, apesar do aumento de 256,95%, a partir da Lei no 6.528/94, não recompôs siquer a inflação do período analisado e muito menos a reposição da conversão da moeda cruzeiros para a URV.

Pelo exposto, esperamos que este trabalho esteja suficientemente esclarecedor para a formação de convicção deste Meritíssimo Juiz. Assim, colocamo-nos à vossa disposição para outros esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Rondonópolis-MT, 29 de junho de 2021.

Dr. Luiz Antônio Silvio Pereira

Contador CRC MT 6.802/O-9

Perito Contábil (Id. 112124988 - fls. 7/13).

No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pelo servidor paradigma Carlos Alves Pereira,
uma vez que o salário-família, o adicional por tempo de serviço e a gratificação pelo exercício de magistério, não integraram aquele cálculo
(Id.
114027459
– fls. 10/12). Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4o -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar nova decisão pelo Juízo
de Primeira Instância
.

Por fim, quanto ao pedido nas contrarrazões de
aplicação de multa,
não se evidencia o caráter protelatório do agravo de instrumento que pudesse autorizar a imposição de sanção contra o agravante,
sobretudo porque, a interposição do recurso se mostra imprescindível para viabilizar o acesso às Instâncias Superiores.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar
que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022